Tribunal: TJSP
Processo: 1001643-79.2018.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão não verificada. Julgado suficientemente fundamentado. Pretensão modificativa da embargante quanto ao percentual de retenção. Inadmissibilidade. Contradição em relação aos honorários advocatícios recursais caracterizada. Elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no § 11 do art. 85 do CPC restrita às hipóteses de desprovimento e não conhecimento

Ementa:

Embargos de declaração. Omissão não verificada. Julgado suficientemente fundamentado. Pretensão modificativa da embargante quanto ao percentual de retenção. Inadmissibilidade. Contradição em relação aos honorários advocatícios recursais caracterizada. Elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no § 11 do art. 85 do CPC restrita às hipóteses de desprovimento e não conhecimento integral do recurso. Precedente do E. STJ. Honorários de sucumbência devidos pela embargante mantidos conforme arbitrados na sentença. Embargos parcialmente acolhidos, com efeito modificativo.